Tribunal: STF
Processo: ARE 1324574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGILANTE. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.820/2014 (PCCV/AG). INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O NÍVEL INICIAL DE VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. ESPECIALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.820/2014 (PCCV/AG). NÃO APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 2.148/1977 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE). CONFLITO APARENTE DE NORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente